Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702571-30.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: JOEL DOS REIS CRUZ, CLAUDIA MARIA PEREIRA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario Jose de Assis Pegado que, nos autos de ação de conhecimento proposta por JOEL DOS REIS CRUZ e CLAUDIA MARIA PEREIRA CRUZ, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar a ré à restituição da quantia de R$ 28.640,33 (vinte e oito mil e seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos), e ao pagamento de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser restituído, acrescendo aos valores juros e correção monetária. Em suas razões recursais (ID 76261323), a ré apelante requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, a sociedade apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que constitua matéria apreciada no pronunciamento judicial recorrido, ou desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Assim como dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Contudo, embora outorgado ao patrono o poder específico de subscrever declaração de hipossuficiência (ID 79435620), conforme estabelecido no art. 105 do CPC, sobreleva que, cuidando-se de pessoa jurídica, não incide a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, prevista no art. 99, §3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se confere: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível, para o deferimento da gratuidade de justiça, a comprovação da falta de recursos para arcar com os custos do processo. III. À falta de elementos indicativos da hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela entidade associativa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1997460, 0736010-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) No particular, não foram carreados aos autos quaisquer elementos de convicção que comprovem a alegada hipossuficiência da sociedade apelante para arcar com os encargos processuais. Logo, o pedido do benefício não foi minimamente instruído com elementos probatórios que legitimem a concessão do benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se a apelante, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator